Tribunal: TJSP
Processo: 2253486-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação correspondente – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere -

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação correspondente – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253486-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que são impetrantes
JOSÉ LUIS DE ANDRADE e JULIO CESAR DE ANDRADE e Paciente
RAFAELA PELUZZI DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
2
Habeas Corpus no 2253486-81.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1504248-85.2020.8.26.0372
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Monte Mor
Impetrante: José Luis de Andrade e Júlio César de Andrade
Paciente: RAFAELA PELUZZI DOS REIS
Voto no 40426
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas e associação
correspondente Pleito de revogação da prisão preventiva
Impossibilidade Decisão suficientemente fundamentada -
Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os
requisitos
ensejadores
da
decretação da medida -
Necessidade de garantia da ordem pública - Condições
pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere -
Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares
previstas no art. 319, do Código de Processo Penal

Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, pelos advogados José Luis de Andrade e Júlio
César de Andrade, em favor de RAFAELA PELUZZI DOS
REIS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Monte Mor.
Relatam que a paciente foi presa em
flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo
decretada a prisão preventiva.
Sustentam, em síntese, a ilegalidade da
prisão em flagrante, tendo em vista que a paciente não
autorizou a entrada dos policiais em sua residência.
Debruçando-se
sobre
questões
relativas ao mérito da ação penal, buscam demonstrar que a
acusada não praticou o crime que lhe é imputado. Insurgem-
se, ainda, contra a decretação da prisão preventiva,
alegando que se revelam ausentes os requisitos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
3
autorizam a manutenção da custódia, bem como que a
gravidade abstrata do delito não justifica a prisão.
Pontuam que a paciente é primária e
possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
e que se compromete a comparecer a todos os atos
processuais.
Requer, por fim, a expedição do
competente alvará de soltura (fls. 01/21).
A liminar foi indeferida à fls. 56/58.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 61/62), tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado pela denegação da ordem (fls.
65/71).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, em
local e dia incertos, mas em data anterior ao dia 14 de
outubro de 2020, em época de reconhecida calamidade
pública, RAFAELA PELUZZI DOS REIS e Leandro
Bernardo de Souza associaram-se entre si, para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de
drogas.
Consta, ainda, que, no dia 14 de
outubro de 2020, no período vespertino, em época de
reconhecida calamidade pública, na rua José Geraldo
Soares, no 233, Parque do Café, nesta cidade e comarca de
Monte Mor, os acusados, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, tinham em depósito, para consumo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
4
terceiros, 6,935Kg de maconha, divididos em 12 porções,
sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Segundo apurado, no dia dos fatos,
Policiais Militares receberam disque-denúncia informando
sobre a prática do crime de tráfico de drogas no local dos
fatos, motivo pelo qual para lá se dirigiram para
averiguação.
No endereço informado, os agentes
públicos foram atendidos por Sueli Rodrigues de Souza,
genitora de Leandro. Questionada sobre a presença do
denunciado no local, a testemunha informou que ele havia
saído e que prenderia o cachorro. Enquanto aguardavam, os
Policiais Militares ouviram barulhos de escada e, desconfiados, entraram no imóvel, presenciando o
momento em que Leandro estava em uma escada para fugir
pelo telhado, tentando pegar uma sacola que era passada
por RAFAELA.
Realizada a abordagem, no interior
da sacola, foram encontradas as porções de droga
apreendidas, totalizando mais de 6,9Kg do entorpecente.
Feitas buscas no interior do imóvel, foram encontradas 16
cédulas de RG falsificadas, em nome dos genitores do
denunciado, de Leandro e de RAFAELA, além de celulares,
caderno de anotações e R$ 70,00 em dinheiro.
Pois bem.
Primeiramente, anota-se que o crime
de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo
que, protraindo-se no tempo, a situação flagrancial
prescinde de autorização judicial para ingresso na
residência do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
5
O tema, inclusive, foi objeto de
análise, em sede de repercussão geral, pelo Supremo
Tribunal Federal, que sedimentou:
“Recurso extraordinário representativo da
controvérsia.
Repercussão
geral.
2.
Inviolabilidade de domicílio
art. 5o, XI,
da CF. Busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial em caso de crime
permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso
forçado
em
residência
em
caso de
flagrante delito. No crime permanente, a
situação de flagrância se protrai no
tempo. (...) 6. Fixada a interpretação de
que a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro
da casa ocorre situação de
flagrante
delito,
sob
pena
de
responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência
de
fundadas
razões
para
suspeitar de flagrante de tráfico de
drogas.
Negativa
de
provimento
ao
recurso.” (RE 603616, Relator(a): Min.
GILMAR
MENDES,
Tribunal
Pleno,
julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO
DJe-093
DIVULG
09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
Há de se sublinhar, ainda, que o paciente
não está mais preso em razão do auto de prisão em flagrante,
mas, sim, em decorrência de decisão bem fundamentada que
lhe decretou a prisão preventiva, razão pela eventual arguição
de nulidade não merece prosperar, eis que resta superada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
6
Nesse sentido já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS . PROCESSUAL PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO, DISPARO DE ARMA
DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 302, INCISOS
III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. FLAGRANTE CONVERTIDO EM
PREVENTIVA.
QUESTÃO
SUPERADA.
RECURSO DESPROVIDO. As instâncias
ordinárias demonstraram que os Recorrentes
foram presos em evidente situação de
flagrante, pois encontrados, em tempo
razoável, após a prática do crime de roubo,
depois de breve perseguição, na posse dos
valores roubados e de arma subtraída do
segurança do banco vítima, em situação na
qual se presumia serem eles autores da
infração, nos termos do art. 302, incisos III
e IV, do Código de Processo Penal. Ademais,
com a conversão da prisão em preventiva, a
tese de nulidade da prisão em flagrante
encontra-se superada, pois há novo título a
embasar a custódia cautelar. Precedentes.
Recurso
desprovido.
(RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS
No
41.602/RS
RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ

5a Turma, grifei).
Ressalta-se, ainda, que o crime de tráfico
de drogas possui natureza permanente, de modo que,
protraindo-se no tempo, a situação flagrancial autoriza que a
prisão seja efetuada por qualquer pessoa do povo, nos termos
do art. 301 do Código de Processo Penal.
E, em atenta análise dos autos, não
se verifica qualquer ilegalidade na decisão combatida, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
7
se encontra devidamente fundamentada, em observância
aos preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, o magistrado a quo destacou que: ““(...) É dos
autos que os policiais militares receberam denúncia anônima que
informava acerca da prática delituosa no local dos fatos, razão pela
qual para lá se dirigiram. Consta que ao chegarem no local foram
atendidos por Sueli Rodrigues de Souza, mãe do averiguado Leandro,
que, questionada, disse que seu filho havia saído e que iria prender
os cachorros para que os policiais averiguassem o local. Após alguns
momentos, enquanto aguardavam, os policiais ouviram barulhos de
escada e, desconfiados, entraram no imóvel e avistaram o momento
em que Leandro estava em cima da escada, prestes à fugir pelo
telhado, tentando pegar uma sacola que lhe era passada por Rafaela.
Realizada a abordagem, no interior de referida sacola, lograram
encontrar 12 (doze) tijolos de "maconha", totalizando quase 07 Kg
(sete quilogramas). Durante buscas no interior do imóvel,
encontraram ainda 16 (dezesseis) cédulas de RG falsificadas, em
nome dos genitores de Leandro e dos investigados, além de celulares,
caderno de anotações e R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, tudo
de acordo com os autos. Pois bem. A prisão dos acusados em
evidente estado de flagrância, a prévia denúncia anônima, a grande
quantidade das drogas apreendidas (quase 07 quilos), as 16 cédulas
de RG falsificadas e demais circunstâncias da ocorrência, são
elementos suficientes de prova da materialidade delitiva e de
autoria a indicar a prática de tráfico de drogas pelos acusados. É dos
autos que o averiguado Leandro é reincidente específico eportador
de maus antecedentes. Rafaela, em que pese ser primária,
considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos,
não se mostra razoável, nesse momento, tratar o caso como disposto
no § 4o do artigo 33, da Lei 11.343/06, qual seja, o da modalidade
privilegiada do delito. Outrossim, em se tratando de crime grave,
irrelevante é a primariedade, residência fixa e profissão lícita. Esses
fatos levam à inafastável conclusão de que a segregação cautelar dos
averiguados é medida que se impõe, para garantia da ordem pública,
bem como assegurar a instrução criminal, uma vez que o crime de
tráfico é equiparado a hediondo e fomentador de outros delitos, em
especial contra o patrimônio, cometidos por usuários para o sustento
do vício. (...) Ademais, a situação descrita no auto de prisão em
flagrante
constitui
uma
das
condições
de
admissibilidades
estabelecidas no artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja,
nos crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior
a 4 (quatro) anos (inciso I). Observa-se, ainda, a impossibilidade de
concessão de fiança, ante o crime em tese praticado ser equiparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
8
àqueles hediondos (Lei no 8.072/90), e portanto inafiançável. Assim,
verifica-se a real necessidade de converter a prisão em flagrante em
prisão preventiva, sendo descabida, in casu, a substituição pelas
outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”
(fls. 45/47).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva
decisão
que
abordou
com
objetividade a ausência dos requisitos para a
obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal,
Rel.
DES.
DÉCIO
BARRETTI,
j.
08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código
de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a
04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05
a 15 anos de reclusão, estando a paciente, portanto,
enquadrado na condição do inciso I, do mencionado artigo do
Estatuto Processual.
Além disso, consta que a paciente também
está sendo processada pela suposta prática do crime de
associação para o tráfico de drogas, crime este que, como se
sabe, possui pena máxima superior a 04 anos. Ressalta-se,
ainda, a grande quantidade de droga apreendida mais de 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
9
quilos de maconha -, o que reforça os indícios de que a
substância seria destinada ao comércio ilícito.
Cabe salientar que o comércio ilícito de
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave
ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou
mais graves, o que provoca, com frequência alarmante,
intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a
prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem
pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da
criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em
prol do sustento de tal vício.
Nessa
esteira,
vejamos
o
que
preconiza o art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão
ser aplicadas observando-se a: (Redação
dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei
penal, para a investigação ou a instrução
criminal e, nos casos expressamente
previstos, para evitar a prática de
infrações penais; (Incluído pela Lei no
12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado. (Incluído pela Lei no 12.403, de
2011). [g. n.]
Registra-se o entendimento pacífico dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
10
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A vedação da concessão de liberdade
provisória, com ou sem fiança, na hipótese
de crimes hediondos, encontra amparo no
art. 5o, LXVl, da CF, que prevê a
inafiançabilidade de tais infrações; assim, a
mudança do art. 2o da Lei 8.072/90,
operada pela lei 11.464/07, não viabiliza tal
benesse, conforme entendimento sufragado
Pretório Excelso e acompanhado por esta
Corte. Em relação ao crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, referido óbice apresenta-
se reforçado pelo disposto no art. 44 da lei
n° 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que a
proíbe expressamente" (STJ, 5a Turma,
HC n° 86642/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJ 25.02.2008).(g.n)
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos
casos de crimes hediondos e equiparados,
decorre
da
própria
inafiançabilidade
imposta pela Constituição da República à
legislação
ordinária
(Constituição
da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes.
O art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90
atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os crimes de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos. Inconstitucional
seria a legislação ordinária que dispusesse
diversamente,
tendo
como
afiançáveis
delitos que a Constituição da República
determina
sejam
inafiançáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
11
Desnecessidade
de
se
reconhecer
a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07,
que, ao retirar a expressão "e liberdade
provisória" do art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90,
limitou-se
a
uma
alteração
textual: a proibição da liberdade provisória
decorre da vedação da fiança, não da
expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal,
constituía redundância. Mera alteração
textual,
sem
modificação
da
norma
proibitiva de concessão da liberdade
provisória
aos
crimes
hediondos
e
equiparados, que continua vedada aos
presos
em
flagrante
por
quaisquer
daqueles delitos. 3. A Lei n. 11.464/07 não
poderia alcançar o delito de tráfico de
drogas, cuja disciplina já constava de lei
especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput),
aplicável ao caso vertente. 4. Irrelevância
da existência, ou não, de fundamentação
cautelar para a prisão em flagrante por
crimes
hediondos
ou
equiparados:
Precedentes.
5.
Licitude
da
decisão
proferida com fundamento no art. 5o, inc.
XLIII, da Constituição da República, e no
art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para impedir a
concessão de liberdade provisória. Ordem
denegada. (STF, HC 93229, Rel. Min.
Carmen Lúcia, 01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo Tribunal Federal reconhecido, em sede de
repercussão geral, a inconstitucionalidade de parte do
artigo 44, da Lei de Drogas (RE 1038925/SP, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não
possuir efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite
a prisão cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
12
fundamento no artigo 312 do CPP:
“(...) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
INDEFERIDO. ART. 44 DA LEI 11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
PLENÁRIO
DESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO
DO
HC
97.256.
SUBSISTÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DA
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA
PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo
44 da Lei 11.343/06 que veda a concessão de
liberdade provisória ao indivíduo preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
foi declarado inconstitucional
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro
Ayres Britto, sessão de 10 de maio de 2012.
Naquela ocasião, o Pleno desta Corte decidiu
que o referido dispositivo afronta os princípios
da presunção de não culpabilidade e da
dignidade humana, determinando, todavia, o
retorno dos autos ao juízo de origem para
que fosse apreciada a existência, ou não,
dos requisitos da prisão preventiva, à luz do
artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.
In casu, contudo, o indeferimento da
liberdade provisória não se deu com respaldo
na vedação legal declarada inconstitucional
por esta Corte, mas, sim, com fundamento
na necessidade da custódia para a garantia
da ordem pública e por conveniência da
instrução criminal. Isso porque o magistrado
singular concluiu que há elementos concretos
que indicam que, caso seja posto em
liberdade, o paciente continuará praticando
a traficância. Acrescentou, ainda, que a
custódia facilitará o reconhecimento do
acusado pelas testemunhas. (HC 119554 AgR
/ SP - SÃO PAULO, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em
05/11/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
13
Ressalta-se
que
a
existência
de
condições pessoais favoráveis não impede a decretação da
custódia e nem têm força para alcançar a sua revogação,
mormente quando presentes os motivos autorizadores da
medida, como no caso em tela.
Ora, referidas condições não têm o
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção do cárcere.
Neste sentido:
"Habeas
Corpus
-
Tráfico
de
Entorpecentes - Liberdade Provisória -
Impossibilidade de deferimento - Menores
atingidos pela ação do paciente que
promovia evento chamado 'mata aulas' -
Primariedade
e
bons
antecedentes
-
Requisitos que não obstam a manutenção
do encarceramento - Artigo 44, da Lei
11.343/06
-
Constitucionalidade
-
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem
Denegada.”
(TJSP,
HC
990.10.049714-6, 2a Câmara, Rel.
Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes,
além da residência fixa e do emprego
definido, não impedem a constrição cautelar quando está se mostrar
necessária. Inteligência desta Corte e do
Pretório
Excelso.”
(STJ,
HC
no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Ademais,
as
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
14
em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder
liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no
art. 319 deste Código e observados os
critérios constantes do art. 282 deste
Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva,
o que não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência.
Neste sentido:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada
em decisão, ainda que sucinta, onde consignadas
as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe
pretender
desconstituí-la
com
a
invocação do princípio da presunção de inocência,
ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
No mais, presentes os elementos
indicativos da existência do crime e indícios de autoria, não
há como se discutir, por meio de habeas corpus, questões
que ensejam dilação probatória, sendo certo que a autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253486-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40426 - RS
15
imputada à paciente será examinada nos autos da
respectiva ação penal, ao longo da instrução criminal, para
que, ao final, o magistrado a quo decida pela procedência ou
não da demanda, ocasião em que, em caso de condenação,
decidirá, também, acerca da sanção a ser imposta.
Portanto, temerária a soltura da acusada
neste momento, pois a sua colocação em liberdade dar-se-ia
em grave risco à sociedade.
Destarte, não se vislumbra a presença
de constrangimento ilegal que autorize a concessão da
ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator